Tribunal: TJSP
Processo: 2269389-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001014053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2269389-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
Paciente GUSTAVO DIAS GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269389-59.2020.8.26.0000 - Voto no 24.074
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2269389-59.2020 São Paulo
Impetrante: Amanda Ruiz Babadopulos
Paciente:
Gustavo Dias Gonçalves
voto no 24.074
HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas com envolvimento de
adolescente - Presença de pressupostos legais que autorizam a
manutenção do paciente no cárcere - Despacho suficientemente
fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares
diversas da prisão - Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Amanda Ruiz Babadopulos, defensora pública, em
favor de GUSTAVO DIAS GONÇALVES, denunciado como incurso
no artigo 33, caput, e artigo 40, inciso, VI, ambos da Lei no 11.343/06,
c.c. o artigo 61, inciso II, alínea “j” (calamidade pública em virtude da
pandemia do Covid-19), do Código Penal, sob alegação de estar
sofrendo ilegal constrangimento por parte do Plantão Judiciário da
Comarca de São Paulo.
Em
resumo,
pretende,
liminarmente,
a
revogação da prisão preventiva, expedindo-se o respectivo alvará de
soltura em favor da paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269389-59.2020.8.26.0000 - Voto no 24.074
3
Argumenta no sentido de que o r. decreto
prisional baseou-se na gravidade abstrata do delito, sem correlacionar
com aspectos concretos, tratando-se, portanto, de fundamentação
inidônea.
Alega também que a quantidade de droga é
ínfima e que o tráfico, portanto deveria ser considerado privilegiado.
Indeferida a liminar (fls. 74/75), as informações
foram prestadas (fls. 82/84), tendo a Douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestado pela denegação da ordem (fls. 89/99).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Registre-se,
inicialmente,
não
caber
nos
estreitos limites desse writ a análise do mérito da acusação
endereçada ao paciente, seja quanto à autoria dos fatos que lhe são
imputados, seja quanto à sua tipicidade, o que se reserva para a
devida apreciação do Juízo a quo, por ocasião do julgamento da ação
penal em trâmite, após a sua devida instrução e amplo debate.
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, o paciente foi denunciado, como incurso nas sanções
no artigo 33, caput, e artigo 40, inciso, VI, ambos da Lei no 11.343/06,
c.c. o artigo 61, inciso II, alínea “j” (calamidade pública em virtude da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269389-59.2020.8.26.0000 - Voto no 24.074
4
pandemia do Covid-19), do Código Penal, por que, no dia 11 de
novembro de 2020, durante estado de calamidade pública, por volta
das 11 horas e 30 minutos, na Rua Paulo Lemore, altura do numeral
18, Jardim São Luís, na cidade de São Paulo, agindo em conjunto e
com unidade de propósitos e envolvendo o seu irmão adolescente
PHDG, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar: 17 (dezessete) invólucros
plásticos contendo tetrahidrocannabionol com peso líquido de 59,5g
(cinquenta e nove gramas e cinco decigramas), 50 (cinquenta)
invólucros plásticos contendo cocaína com peso líquido de 37,5g
(trinta e sete gramas e cinco decigramas), 19(dezenove) microtubos
plásticos do tipo “eppendorf” contendo cocaína com peso líquido de
6,1g (seis gramas e um decigrama), 13 (treze) invólucros plásticos
contendo cocaína em forma de “crack” com peso líquido de 2,8g (dois
gramas e oito decigramas)e 02 (dois) frascos de tricloretileno(“lança-
perfume”) com volume líquido de 20ml (vinte mililitros) circunstâncias
da apreensão destinavam-se inequivocamente ao tráfico de drogas.
Segundo o apurado, na data acima, Policiais
Civis dirigiram-se ao local dos fatos para dar cumprimento à ordem de
serviço n.o 155.20 2a Dise, visando apurar o informe criminal n.o
14-744.20-2, que noticiou a ocorrência de tráfico de drogas na referida
rua, próximo a uma viela. Os Policiais permaneceram de campana no
local e, por volta das 11 h e 30 min, visualizaram o denunciado e seu
irmão em atitude suspeita, eis que o adolescente demonstrou
nervosismo exacerbado e mexia frequentemente em um objeto na
cintura, razão pela qual deliberaram pela abordagem. Em revista
pessoal, localizaram na cintura do menor dois portas óculos contendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269389-59.2020.8.26.0000 - Voto no 24.074
5
a vasta quantidade e variedade de entorpecentes supra descritos,
tudo com o fim de que as drogas não fossem localizadas em poder do
denunciado. Diante dos fatos, os irmãos foram conduzidos ao Distrito
Policial, onde o denunciado manteve -se em silêncio (fl. 07).
Ouvido em sede policial, o adolescente
confessou a traficância, negando que seu irmão tivesse conhecimento
(cf. denúncia de fls. 109/111, dos autos principais digitais)
Levando-se em conta a necessidade de
garantir a ordem pública e a instrução criminal, não é o caso, na
hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde
em liberdade o transcorrer da ação penal.
Especialmente com a entrada em vigor da Lei
no 12.403/2011, o Juízo de primeiro grau agiu com o devido acerto ao
converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sob o
seguinte fundamento:
“(...)
Trata-se de prisão de flagrante de GUSTAVO DIAS
GONCALVES. A audiência de custódia não é
realizada, extraordinariamente, em razão da situação
de pandemia (COVID-19). Cumpre-se o estabelecido
pela Recomendação no 62, de 17 de março de 2020,
do Conselho Nacional de Justiça e ainda pelo
Provimento CSM no 2545/2020.Manifestaram-se por
escrito o Ministério Público e a Defensoria Pública.
2. Em análise preliminar, não verifico a existência de
qualquer irregularidade apta a macular a prisão em
flagrante, tendo sido observados todos os requisitos
constitucionais e legais. O auto de prisão em flagrante
encontra-se formalmente em ordem, não havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269389-59.2020.8.26.0000 - Voto no 24.074
6
nulidades ou irregularidades a serem declaradas ou
sanadas. A situação fática encontra-se subsumida às
hipóteses previstas no artigo 302 do Código de
Processo Penal.
Em suma, não há motivo que justifique o relaxamento
da ordem flagrancial. Portanto, HOMOLOGO a prisão
em
flagrante
do/a(s)
autuado/a(s),
devidamente
identificado/a(s) e qualificado/a(s), o que faço com
fundamento no artigo 301 e seguintes do Código de
Processo Penal e no artigo 5o, incisos LXI,LXII, LXIII e
LXIV, da Constituição Federal.
(...)
4. Para a decretação da custódia cautelar, a lei
processual exige a reunião de, pelo menos, três
requisitos: dois fixos e um variável. Os primeiros são a
prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.
O outro pressuposto pode ser a tutela da ordem
pública ou econômica, a conveniência da instrução
criminal ou a garantia da aplicação da lei penal,
demonstrando-se o perigo gerado pelo estado de
liberdade do imputado (receio de perigo) e a existência
concreta de fatos novos ou contemporâneos que
justifiquem a aplicação da medida adotada (CPP, art.
312, caput e § 2o c/c art. 315, § 2o). Ademais, deve-se
verificar uma das seguintes hipóteses: a) ser o crime
doloso apenado com pena privativa de liberdade
superior a quatro anos; b) ser o investigado
reincidente; c) pretender-se a garantia da execução
das medidas protetivas de urgência
havendo
violência doméstica e familiar contra a mulher, criança,
adolescente,
idoso,
enfermo
ou
pessoa
com
deficiência; d) houver dúvida sobre a identidade civil do
investigado
ou
não fornecimento de elementos
suficientes para esclarecê-la (CPP, art. 313).No caso
em apreço, a prova da materialidade e os indícios
suficientes
autoria
do
crime
de
TRÁFICO
DE
DROGAS(artigo 33 da Lei no 11.343/2006) encontram-
se evidenciados pelos elementos de convicção
constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante,
em especial as declarações colhidas, o auto de
apreensão (fl. 20/21) e o laudo de constatação da
droga (fls. 15/19). Trata-se, na hipótese, da apreensão
de 50 papelotes de cocaína(37,5 g), 19 microtubos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269389-59.2020.8.26.0000 - Voto no 24.074
7
cocaína (6,1 g), 13 pedras de crack (2,8 g), 17
papelotes de maconha (59,5 g) e 2 frascos de lança
perfume (20 ml).
Segundo
consta,
os
policiais
civis
efetuavam
diligências para o cumprimento de ordem de serviço n.o
155.20-2aDise, expedida visando o esclarecimento de
informe criminal n.o 14-744.20-2, onde recebeu
informações de uma pessoa que pediu anonimato,
dando conta que na Rua Paulo Lemore, próximo a uma
viela, quase todos os dias uma pessoa com as
características mencionadas leva uma quantidade de
drogas para abastecer o ponto de drogas existente no
interior da comunidade do Jd. São Luis; Que desse
modo, de posse de aludida informação, passou a fazer
diligências pela região, no intuito de levantar maiores
informações, e manteve campana policial naquela rua,
que lá permaneceu por algum tempo e o referido
indivíduo não apareceu no local, ocorre que em
determinado momento visualizou dois indivíduos
descendo a rua em atitude suspeita, onde um deles,
que veio a identificar como o adolescente PEDRO
HENRIQUE DIAS GONÇALVES, mexia a todo tempo
em algum objeto que trazia na cintura e demonstrava
um nervosismo exacerbado, o que gerou uma suspeita.
Que diante da fundada suspeita, decidiu fazer a
abordagem aos dois indivíduos que vinham juntos e
após
busca
pessoal
localizou
na
cintura
do
adolescente dois porta-óculos e no interior dos
mesmos substâncias que aparentavam ser: COCAÍNA,
CRACK, MACONHA e LANÇA-PERFUME, com o
indiciado GUSTAVO DIAS GONÇALVES nada foi
localizado, assim proferiu voz de prisão ao indiciado e
apreendeu o adolescente, conduzindo todos a esta
unidade especializada, onde cientificou a Autoridade
Policial Signatária.
A quantidade e diversidade de droga apreendida, a
forma
de
acondicionamento,
prontas
para
comercialização, e as circunstâncias da abordagem,
em diligências para verificar informações de que um
indivíduo abastece o de drogas existente no interior da
comunidade do Jd. São Luis e, após campana, o
indiciado foi visto com o adolescente que não parou de
mexer em um objeto na cintura e demonstrava
nervosismo exacerbado, sendo com ele apreendidas
as drogas, bem como os registros infracionais do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269389-59.2020.8.26.0000 - Voto no 24.074
8
indiciado, indicam a finalidade de mercancia.
Saliento manifestação ministerial, no sentido de que é
"amplamente sabido, nas circunstâncias dos fatos, a
droga permanece somente com o menor, justamente
para evitar a responsabilidade criminal do maior, muito
mais rigorosa".
6. Não há que se falar em quebra da cadeia de
custódia, uma vez que as drogas foram apreendidas
nos porta-óculos que o adolescente carregava, e foram
objeto de fotos (fls.41/42) e perícia, conforme laudo de
constatação provisória, do qual consta inclusive foto e
números dos lacres.
(...)
A gravidade em concreto do delito infere-se pela
quantidade,
diversidade
e
natureza
de
droga
apreendida -50 papelotes de cocaína (37,5 g), 19
microtubos de cocaína (6,1 g), 13 pedras de crack (2,8
g), 17 papelotes de maconha (59,5 g) e 2 frascos de
lança perfume (20 ml)-, aliada aos registros infracionais
do indiciado, que indicam inserção delitiva no mundo
do tráfico de drogas e dedicação a atividades
criminosas, configurando risco concreto de reiteração
delitiva, a justificar a manutenção da prisão, para
garantir
a
ordem
pública,
para
assegurar
a
credibilidade da justiça e evitar que novas infrações
sejam praticadas, garantindo a efetividade e eficácia do
processo. Já não bastasse a delicada circunstância
sanitária, incabível impor à população, com a soltura
do agente, o enfrentamento à insegurança pública
mormente
considerando
a
periculosidade
e
apresentada aos moradores da região a presença de
traficantes no local. (...)
A custódia cautelar também é necessária, porquanto o
inquérito ainda não se encerrou e a soltura do
imputado, poderia obstar, ou pelo menos dificultar a
instrução criminal, considerando a periculosidade
evidenciada pelo ato supostamente por ele praticado, o
que justifica a custódia para a conveniência da
instrução criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269389-59.2020.8.26.0000 - Voto no 24.074
9
(...)
Nem se pode cogitar, nesta análise preliminar, da
aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4o, da
Lei no 11.343/06 os requisitos necessários para o seu
reconhecimento
devem
ser
aferidos
durante
a
instrução processual, pelo Juiz Natural, desde que
comprovada a não dedicação a atividades criminosas
(requisito cumulativo e que não se confunde com os
bons antecedentes).
Neste aspecto, veja-se que NÃO há indicação precisa
de atividade laboral remunerada, de modo que as
atividades ilícitas, a toda evidência, são fonte (ao
menos alternativa) de renda (modelo de vida, com
dedicação) sem contar que a recolocação em liberdade
neste
momento
(de
maneira
precoce)
geraria
presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento.
Além disso, verifico a existência de registro de ato
infracional. E segundo a jurisprudência, a prática de
atos infracionais anteriores serve para justificar a
decretação ou manutenção da prisão preventiva como
garantia da ordem pública.
(...)
Não obstante seja primário (conforme certidão de fls.
46/47 e FA de fls. 43/45), a substituição por medida
cautelar é insuficiente nesse caso, no qual o indiciado
revelou inserção delitiva no tráfico de drogas, crime
extremamente gravoso, o qual está a permear e
desestruturar a sociedade atual, além de constituir uma
mola propulsora de vários outros delitos, não só contra
o patrimônio, mas também contra a vida humana. Além
disso, a gravidade em concreto do delito indica risco à
ordem pública, recomendando a manutenção da
prisão.
(...)
Não
obstante,
as
circunstâncias
judiciais
são
desfavoráveis, considerando a diversidade (cocaína,
crack, maconha e lança perfume) e natureza das
drogas apreendidas (cocaína e crack), drogas com alto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269389-59.2020.8.26.0000 - Voto no 24.074
10
poder vulnerante e maior grau de dependência. Além
disso, praticou o delito durante calamidade pública
decorrente de pandemia causada pelo corona vírus,
tudo a aumentar a reprovabilidade de sua conduta. Por
essas razões, tenho que a segregação cautelar é de
rigor. Deixo de converter o flagrante em prisão
domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no
artigo 318 do Código de Processo Penal, inexistindo
prova idônea de algum dos requisitos deste artigo.
Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
conforme toda a fundamentação acima (CPP, art. 282,
§ 6o). E não se trata aqui de decretação da prisão
preventiva com a finalidade de antecipação de
cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2o), mas sim de
que as medidas referidas não têm o efeito de afastar o
acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na
hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da
ordem pública.
(...)
Destarte, estando presentes, a um só tempo, os
pressupostos fáticos e normativos que autorizam a
medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta
fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual
CONVERTO a prisão em flagrante de GUSTAVO DIAS
GONCALVES em preventiva, com fulcro nos artigos
310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal.
EXPEÇA-SE mandado de prisão. (fls. 56/61, dos
autos digitais principais).
Não há, portanto, nenhuma irregularidade na
decisão que decretou a prisão preventiva (fls. 56/61, dos autos digitais
principais), já que suficientemente fundamentada, o que afasta a
arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido
o paciente, com ofensa a sua liberdade individual.
Note-se que tais decisões enfrentaram o tema,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269389-59.2020.8.26.0000 - Voto no 24.074
11
prestando-se aos fins a que se destinam, na medida em que
segregam, cautelarmente, agente que praticou, em tese, grave crime
de tráfico de drogas, delito este que vem causando intranquilidade e
desassossego social, colocando em polvorosa a ordeira população.
Outrossim,
não
se
mostra
adequada
a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, do
Código de Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as
referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Assim, o entendimento desta Colenda 15a
Câmara de Direito Criminal:
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em
flagrante
convertida
em
preventiva.
Pedido
de
liberdade provisória. Inadmissibilidade. Existência de
indícios
de
autoria
e
materialidade.
Decisão
fundamentada nos termos do artigo 312, do Código de
Processo Penal. Aplicação de medidas cautelares.
Inviabilidade, pois presentes requisitos para a prisão
preventiva Ordem denegada”(TJSP, Habeas Corpus no
0031826-93.20138.26.0000,
Des.
Rel. Walter de
Almeida Guilherme, j. em 25.04.2013).
Percebe-se, então, que não existe o aludido
constrangimento ilegal que pudesse permitir que o paciente aguarde,
em liberdade, o transcorrer da ação penal em pleno curso na origem,
uma vez que presentes os requisitos e pressupostos da prisão
cautelar. Finalmente, não há que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269389-59.2020.8.26.0000 - Voto no 24.074
12
necessidade da liberdade provisória ou conversão em prisão
domiciliar do paciente em face do risco da exposição ao vírus
Covid-19, pois não consta que ele estivesse sendo submetido a
qualquer
constrangimento
ilegal
por
ausência
da
prestação
jurisdicional ou mesmo médica no presídio em que se encontra.
E como apontado no v. acórdão do Habeas
Corpus no 2062475-60.2020.8.26.0000, julgado em 29 de abril de
2020, também, por esta Colenda 15a Câmara de Direito Criminal, da
lavra da E. Desembargadora Gilda Alves Barbosa Diodatti, que se
aplica com precedente jurisprudencial:
“A ampla disseminação do vírus SARS-CoV2, correntemente chamado de
novo corona vírus,
transmissor
da
doença
denominada
COVID-19,
originada em meados de dezembro de 2019, ao que se
sabe, na cidade de Wuhan (China), levou a
Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar
Emergência
em
Saúde
Pública
de
Importância
Internacional, em 30 de janeiro de 2020. Semanas
depois, em 11 de março de 2020, diante da
transmissão sustentada do agente patogênico pelos
continentes, seguiu-se declaração pública de situação
de pandemia.
Nesse ínterim, o Ministério da Saúde do Brasil,
considerando, sobretudo, “que a situação demanda o
emprego urgente de medidas de prevenção, controle e
contenção de riscos, danos e agravos à saúde
pública”, editou a Portaria no 188, de 3 de fevereiro de
2020, para, declarando Emergência em Saúde Pública
de
Importância
Nacional
(ESPIN),
estabelecer
diretrizes para o enfrentamento da questão. Sensível a
esse cenário grave e excepcional, que tem como
origem um vírus de atributos ainda não totalmente
catalogados pelos cientistas, o Poder Judiciário logo
adotou as medidas ao seu alcance para a contenção
da doença.
Este Egrégio Tribunal, já a partir do dia seguinte à
declaração da situação de pandemia expedida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269389-59.2020.8.26.0000 - Voto no 24.074
13
OMS, adotou uma série de providências de ordem
institucional, voltadas à proteção de seus públicos
interno e externo, sem solução de continuidade à
atividade jurisdicional.
Nesse âmbito, destacam-se os Provimentos do
Conselho Superior da Magistratura (CSM) no 2545, de
16.03.2020,
e
no
2550,
de
23.03.2020,
que
estabeleceram regimes diferenciados de trabalho e
garantiram
o
caráter
ininterrupto
da
prestação
jurisdicional.
Paralelamente, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
editou a Recomendação no 62, de 17 de março de
2020, que, dentre outras resoluções, e no que
concerne ao objeto do presente writ, recomendou, em
seu artigo 5o, que magistrados com competência sobre
a execução penal considerassem medidas voltadas à
redução de riscos epidemiológicos e em observância
ao contexto local de disseminação do vírus.
Conforme disposto no próprio documento, o CNJ, no
uso de suas atribuições constitucionais (CF, art. 103-B,
§ 4o, I, II e III), expediu recomendação voltada à
reavaliação de prisões à luz do contexto da pandemia
de
COVID-19,
sejam
as
impostas
em
caráter
provisório, sejam as decorrentes de condenação
transitada em julgado.
Embora não se desconheça a relevância de medidas
de
prevenção
da
disseminação
do
vírus,
tal
recomendação, a toda evidência, não deve ser
entendida como uma ordem de soltura imediata e
indiscriminada. Trata-se, ao revés, do estabelecimento
de um norte, destinado às autoridades jurisdicionais,
para que reavaliem, de acordo com elementos de cada
caso concreto, de forma refletida e ponderada, a
efetiva necessidade da manutenção de pessoas no
cárcere.
Entendimento
em
sentido
diverso
caracterizaria
inegável deturpação dos louváveis propósitos que
ensejaram a Recomendação e, via de consequência,
ao Estado Democrático de Direito. Afinal, não é demais
recordar que há um arcabouço legal vigente e que
deve
continuar
a
ser
aplicado
e
respeitado,
independentemente da existência de um quadro de
emergência sanitária, até porque, conforme salientado
acima,
autoridades
de
diferentes
Poderes
da
República, em todos os entes da Federação, estão
empenhados em resguardar a população, tanto dentro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269389-59.2020.8.26.0000 - Voto no 24.074
14
como fora do cárcere, e não apenas no concernente à
saúde, mas também no tocante a outros direitos e
garantias constitucionalmente previstos, inclusive a
segurança pública, que não comportam relativização
para além daquela naturalmente decorrente do juízo de
proporcionalidade.
Foi justamente essa, ao que se infere, a premissa
adotada pelo Plenário do E. STF em 18.03.2020, ao
negar referendo à r. decisão cautelar incidental
proferida pelo Eminente Ministro Relator na ADPF no
347, em 17.03.2020, que “conclamava” Magistrados o
que poderia ser entendido sob um viés de
determinação ou ordem a analisar, em caráter de
urgência, a adoção de medidas voltadas ao desencarceramento, sobrepujando o teor da
Recomendação expedida na véspera.
E, no caso concreto, verifica-se que a douta autoridade
apontada como coatora, ao analisar o pedido de
substituição da pena privativa de liberdade do paciente
por prisão domiciliar, decidiu com fundamento em
elementos idôneos, não se podendo cogitar de
contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020.
Com efeito, foram expostos no r. decisum, de forma
pormenorizada, os fundamentos pelos quais o paciente
não faz jus à benesse pretendida, em termos dos quais
se destacam:
“O condenado não faz jus à benesse pretendida, por
cinco motivos. Primeiro, porque cumpre pena em
regime prisional fechado, razão pela qual a norma
inserta no art. 117, II, da Lei de Execução Penal não
incide no caso vertente, porque destinada aos
condenados em meio aberto [...].
Segundo, porque, conforme preceituam os arts. 33, §
2o, do Código Penal, e 112 da Lei de Execução Penal,
a pena privativa de liberdade será executada de forma
progressiva, de modo que a transferência para regime
prisional menos rigoroso dar-se-á quando o condenado
tiver cumprido o lapso temporal previsto na norma de
regência no regime anterior [...].
Terceiro, porque o sentenciado vem recebendo, na
unidade prisional onde se encontra, atendimento
médico e/ou cuidados necessários, de modo que a
norma supracitada não se lhe aplica nem excepcionalmente, em abono ao postulado da
dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da
República Federativa do Brasil [...].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269389-59.2020.8.26.0000 - Voto no 24.074
15
Se não bastasse, se necessário for, o Estado,
cumprindo o dever de prestar assistência à saúde do
preso, providenciará, para esse fim, a sua remoção a
unidade hospitalar adequada, por obra do próprio
diretor do estabelecimento prisional ou do juiz diretor
do processo de execução, conforme preconizam os
arts. 14 e 120, II, e parágrafo único, da Lei de
Execução Penal. Ou seja, não ficará sem a assistência
médica necessária.
Quarto, porque o condenado não provou, conforme lhe
competia, que em meio aberto receberá cuidados
médicos mais adequados do que aqueles prestados
pelo Estado, em cárcere.
Quinto,
porque
o
sentenciado
igualmente
não
comprovou, segundo lhe incumbia, que atualmente há
risco concreto, no presídio onde se encontra, maior do
que aquele suportado pelas pessoas em geral, que
estão em meio livre, de contrair o corona vírus
(COVID19)”(TJSP,
Habeas
Corpus
Criminal
no
2062475-60.2020.8.26.0000, j. em 29.04.2020).
Em síntese, à míngua de indicação de que o
paciente, que foi autuado em flagrante delito por tráfico de drogas, em
09 de maio de 2020 e que estava aguardando seu julgamento na
origem, também, não apresentou qualquer prova concreta de que
possui idade igual ou superior a sessenta anos, bem como que não
há nada nos autos que indique ser ele soropositivo para HIV,
diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias,
cardíacas
ou
outras
imunossupressoras
ou
suscetíveis
de
agravamento a partir do contágio pelo COVID-19, ou que o
estabelecimento prisional em que se encontra custodiado não dispõe
de equipe de saúde ou esteja sob ordem de interdição.
Inexistindo, igualmente, comprovação de que
no local em que se encontra recolhido não receberá assistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269389-59.2020.8.26.0000 - Voto no 24.074
16
saúde, se necessária for, e menos ainda de que estará mais bem
resguardado em sua saúde se em seu domicílio do que onde se
encontra recolhido, ou qualquer outra evidência de que a manutenção
da prisão do paciente implica em risco agravado à sua integridade
física, a ponto de justificar a relativização de relevantes valores afetos
à sociedade em geral, não há que se falar em constrangimento ilegal
a ser sanado por meio do presente remédio heroico.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator